Tribunal: TJES
Processo: 5005216-63.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-63.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ALVES FILGUEIRAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005216-63.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MARLENE ALVES FILGUEIRAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18810524. Contrarrazões apresentadas no ID 18810533.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18810524), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, com base na declaração de hipossuficiência (ID 18810525) e nos extratos bancários juntados (ID 18810526), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ). TRANSAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, em que a autora, MARLENE ALVES FILGUEIRAS, pessoa idosa, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento" em 30 de julho de 2025.

Narra que, induzida a erro por um suposto funcionário do banco réu, realizou procedimentos que resultaram na contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 2.414,15 e na subsequente realização de 59 transferências via PIX, que totalizaram um prejuízo de R$ 2.901,80.

A sentença (ID 18810523) julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a falha na prestação do serviço, anulando o contrato de empréstimo e condenando o réu a restituir o dano material de R$ 487,65. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação configurou mero dissabor.

A recorrente, em suas razões (ID 18810524), pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que o banco réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a situação ultrapassou o mero dissabor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a fraude bancária sofrida pela consumidora, nas circunstâncias apresentadas, é capaz de gerar dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, inclusive por equiparação, conforme o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva e configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade bancária. Esse entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso, o banco recorrido sustenta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. No entanto, essa alegação não se sustenta. Conforme narrado na petição inicial (ID 18810487) e na réplica (ID 18810522), os fraudadores detinham dados pessoais e bancários sigilosos da consumidora, o que conferiu credibilidade ao golpe e a induziu a erro. A posse dessas informações por criminosos aponta para uma falha primária no dever de segurança e sigilo de dados que compete à instituição financeira.

A falha na prestação do serviço é manifesta e grave. O sistema de segurança do banco se mostrou inoperante ao não identificar e bloquear uma sequência de 59 (cinquenta e nove) transferências via PIX para a mesma destinatária, realizadas em um curtíssimo espaço de tempo, logo após a contratação de um empréstimo.

Tais operações destoam radicalmente do perfil de consumo da autora, que, conforme os extratos juntados, é pessoa idosa, nunca havia realizado uma operação via PIX e tinha como padrão saques presenciais de sua aposentadoria (ID 18810491 e 18810492). A ausência de mecanismos capazes de detectar e impedir transações tão atípicas configura grave defeito no serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar o dever das instituições financeiras de monitorar as operações de seus clientes:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. [...] (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Ademais, a condição de pessoa idosa e com saúde debilitada (fatos incontroversos nos autos) coloca a recorrente em situação de hipervulnerabilidade, exigindo do fornecedor um dever de cuidado qualificado. A imputação de responsabilidade, nesses casos, deve ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso e da proteção especial conferida a consumidores nessa condição.

Diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa, e muito, o mero dissabor. A angústia de ter seus dados violados, ver sua conta bancária esvaziada e ainda ser responsabilizada por um empréstimo fraudulento, somada à preocupação e à insegurança geradas, configura ofensa à dignidade e à tranquilidade psíquica.

Soma-se a isso o desvio produtivo do consumidor, pois a autora foi obrigada a despender seu tempo e energia para registrar boletim de ocorrência (ID 18810490), buscar auxílio junto à agência bancária (onde não obteve solução) e, por fim, ajuizar a presente ação para ter seu direito reconhecido. Esse tempo, que poderia ser utilizado para seu tratamento de saúde e descanso, foi consumido na tentativa de resolver um problema causado exclusivamente pela falha de segurança do réu.

Portanto, o dano moral é inequívoco. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Considerando a gravidade da falha, a condição de hipervulnerabilidade da autora e os transtornos sofridos, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e justo para o caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença (ID 18810523) e
CONDENAR
o recorrido,
BANCO BRADESCO S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, dado o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)